Tribunal: TJDFT
Processo: 0709643-76.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Processo : 0709643-76.2017.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de conflito negativo de competência promovido pelo Juízo do Segundo Juizado Especial da Fazenda Pública em face do Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública. Em 03.08.2017, foi designado o Juízo suscitante para as medidas urgentes e, no mesmo ato, foi determinada a suspensão do conflito, considerando que a matéria tratada no incidente – competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o processamento e julgamento de ações em que constem como rés as Sociedades de Economia Mista – amoldava-se às hipóteses do IRDR no 2017.00.2.011909-9 (Tema 9). Todavia, compulsando os autos de origem[1], verifico que o juízo suscitante, em razão do julgamento do IRDR em 24.10.2017, remeteu os autos ao juízo fazendário de origem. Recebidos os autos pela 2a Vara da Fazenda Pública, fora prolatada sentença[2] em 30.10.2017, que julgou em parte procedentes os pedidos iniciais, declarando resolvido o mérito da demanda nos termos do art. 487, I, do CPC, com trânsito em julgado em 28.11.2017[3], inclusive já extinta por sentença a fase de cumprimento diante do pagamento, transitada em julgado e devidamente arquivados os autos. Ante o exposto, não conheço do conflito de competência, com fulcro no art. 932, VIII, do CPC, e no art. 87, XIII, do RITJDFT, por estar prejudicado, diante da perda superveniente do objeto. Comuniquem-se e intimem-se. Arquivem-se os autos oportunamente, com as cautelas de estilo. Brasília – DF, 12 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Autos na origem no 0704941-33.2017.8.07.0018. [2] Id. 10831780 dos autos na origem. [3] Id. 11644316 dos autos na origem.